Tribunal: TJSP
Processo: 1013957-23.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
r veiculando normas gerais'. Em janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar no 190/2022 com esse propósito, regulamentando a cobrança no que tange aos contribuintes e ao sujeito ativo. Em dezembro de 2021, havia sido publicada a Lei Estadual no 17.740/2021, que efetivamente instituiu a DIFAL. Com isso, a LC no 190/2022 não necessita se submeter ao princípio da anterioridade anual, mas apenas a LE no 17.740/2021. Como esta foi publicada em 2021, a vedação de cobrar no mesmo exercício financeiro não alcança o ano de 2022. Precedentes desta Corte. Manutenção da sentença que denegou a ordem. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013957-23.2022.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 05/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/08/2022

Data de publicação:

05/09/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de não exigência do recolhimento do DIFAL/ICMS em 2022, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado de São Paulo. Descabimento. O Tema no 1.093 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese: 'A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de não exigência do recolhimento do DIFAL/ICMS em 2022, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado de São Paulo. Descabimento. O Tema no 1.093 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese: 'A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.o 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais'. Em janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar no 190/2022 com esse propósito, regulamentando a cobrança no que tange aos contribuintes e ao sujeito ativo. Em dezembro de 2021, havia sido publicada a Lei Estadual no 17.740/2021, que efetivamente instituiu a DIFAL. Com isso, a LC no 190/2022 não necessita se submeter ao princípio da anterioridade anual, mas apenas a LE no 17.740/2021. Como esta foi publicada em 2021, a vedação de cobrar no mesmo exercício financeiro não alcança o ano de 2022. Precedentes desta Corte. Manutenção da sentença que denegou a ordem. Recurso não provido.